Tribunal: TJSP
Processo: 1002019-02.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO MATERIAL – Queda de árvore sobre veículo estacionado na via pública – Responsabilidade objetiva do Estado afastada, no caso concreto, pela ocorrência de força maior – Tempestade de grandes proporções, que ocasionou a queda de diversas árvores no município, evidenciando que nenhuma conduta do Poder Público Municipal seria capaz de evitar o evento

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO MATERIAL – Queda de árvore sobre veículo estacionado na via pública – Responsabilidade objetiva do Estado afastada, no caso concreto, pela ocorrência de força maior – Tempestade de grandes proporções, que ocasionou a queda de diversas árvores no município, evidenciando que nenhuma conduta do Poder Público Municipal seria capaz de evitar o evento infausto – Precedentes da Corte – Sentença de improcedência mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002019-02.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
AMARILDO CLAYTON GODOI BRILHANTE, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002019-02.2019.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 33.465
2
Voto no 33.465
Apelação Cível no 1002019-02.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: AMARILDO CLAYTON GODOI BRILHANTE
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
JUIZ: José Daniel Dinis Gonçalves
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DANO
MATERIAL Queda de árvore sobre veículo estacionado
na via pública
Responsabilidade objetiva do Estado
afastada, no caso concreto, pela ocorrência de força maior
Tempestade de grandes proporções, que ocasionou a queda
de diversas árvores no município, evidenciando que
nenhuma conduta do Poder Público Municipal seria capaz
de evitar o evento infausto
Precedentes da Corte

Sentença de improcedência mantida Apelo desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto por Amarildo Clayton Godoi Brilhante, às fls. 73/74, contra a
r. sentença de fls. 66/71, que julgou improcedente o pedido de
indenização por danos materiais por ele pleiteado em face da Prefeitura
Municipal de Araçatuba.
Inconformado, o autor alega, em suma, que as fotografias
acostadas à inicial mostram que a árvore estava seca, a evidenciar a
inocorrência de força maior. Diante disso, ficou demonstrada a omissão
municipal na fiscalização do estado das árvores, para prevenir eventos
como o descrito na peça vestibular. Pede, por isso, a reforma da
sentença, para ser julgado procedente seu pleito, condenando-se a ré no
pagamento das despesas elencadas na exordial, com os acréscimos
legais e verbas da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002019-02.2019.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 33.465
3
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 89/93.
É o relatório.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso
de apelação deve ser conhecido, posto que atende aos requisitos legais
de tempestividade, legitimidade e cabimento, mas não merece
provimento, pelos fundamentos abaixo enunciados.
A controvérsia da lide reside na responsabilidade do
Estado em indenizar o autor em virtude da queda de árvore sobre seu
veículo automotor, que estava estacionado na via pública.
A responsabilidade no caso, apesar de objetiva, foi afastada
pela sentença, que entendeu ter havido no caso a ocorrência de força
maior.
E o fez com correção, respeitados os argumentos do
recorrente.
É que ficou demonstrado nos autos que o Município de
Araçatuba foi castigado, no dia dos fatos, por tempestade de grandes
proporções, o que provocou a queda de diversas árvores, a evidenciar,
justamente, que o evento infausto se deveu à força invencível da
natureza.
E tal comprovação fática não se abala pelo fato da árvore

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002019-02.2019.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 33.465
4
que atingiu o veículo do autor parecer, nas fotos trazidas com a inicial,
seca.
Isso porque se desconhece as circunstâncias que cercaram
a tomada das tais fotografias, não se podendo, apenas por elas,
desmentir a ocorrência das fortes chuvas, acima aludida,
suficientemente documentada no feito, como acima se pontuou.
Para que haja responsabilidade do Estado (art. 37, §6 da
Constituição Federal), impõe-se a análise das circunstâncias que
culminaram na queda da árvore e o nexo causal entre a queda e a
mencionada conduta estatal.
Assim, nos presentes autos, o nexo causal não é observado,
pois a característica da tempestade que varreu o município de Araçatuba
por ocasião dos fatos demonstra que não havia nenhuma conduta do
Poder Público Municipal que pudesse evitar o lamentável incidente.
Não se demonstrou omissão estatal significativa, de modo
que os danos padecidos pelo autor se devem, infelizmente, a força
maior, que, como visto, afasta a responsabilidade civil no caso concreto,
conforme os diversos precedentes desta Corte colacionados na própria
sentença (cf. fls. 69/71).
Dessa forma, a r. sentença merece integral manutenção,
desacolhendo-se, assim, o reclamo recursal. Não cabe majoração dos
honorários sucumbenciais, por força do decaimento recursal, pois em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002019-02.2019.8.26.0032 - Comarca de Araçatuba - Voto no 33.465
5
primeiro grau já foram eles fixados no máximo legal.
Isto posto, meu voto nega provimento ao apelo.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)